Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711635-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA APELADO: CELIO DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória cautelar incidental formulado pelo autor CÉLIO DE SOUZA RIBEIRO JÚNIOR, visando a garantir o pagamento do crédito de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais) constituído pela sentença de ID 40803834, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, na ação monitória que ajuizou em face de PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA. Em suas razões (ID 40803830), o requerente alega, em síntese, que ajuizou ação monitória para a satisfação do valor contido na inicial, fruto da alienação da embarcação denominada “Cheia de Graça” à empresa ré/apelante; que a ré foi citada, deixando transcorrer in albis o prazo para pagamento e/ou defesa; que recentemente tomou conhecimento de fatos relevantes, que resultam na necessidade de adoção de medidas cautelares para resguardar o resultado útil do processo; que a empresa apelante, Premier Jet e seu representante legal, sr. Rogério Fayad, estão envolvidos em uma série de denúncias criminosas, tais como estelionato, disposição de coisa alheia como própria, dívidas com agiotas e perda de embarcações por dívidas milionárias; que tomou conhecimento que a embarcação alienada à apelante encontra-se abandonada, sem um dos motores, sem zelo ou guarda; que a embarcação ainda se encontra em nome do requerente, razão pela qual pretende promover a guarda, conservação e reparos do bem, comprometendo-se a zelar, informar sua localização e guardá-la até o fim do curso processual. Ao final, requer a concessão da tutela provisória cautelar de urgência para que seja nomeado depositário fiel da embarcação, autorizando-se que a guarda seja em local de sua preferência, às suas próprias expensas, até decisão final do processo. Brevemente relatados, decido. É certo que a tutela de urgência, de natureza cautelar, pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida assecuratória do direito, na forma prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil. Todavia, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). Na hipótese, não restam preenchidos os mencionados requisitos legais. A finalidade da medida cautelar é assegurar a preservação de posterior provimento, em razão da prática de atos pela ré/apelante que a impossibilite de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio. No caso, foi reconhecida, em sentença, a inadimplência da ré/apelante, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, no valor da embarcação alienada, R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reis), e que o requerente pretende ser o fiel depositário. Contudo, são necessários maiores elementos comprobatórios da impossibilidade de pagamento do valor devido ao autor. De acordo com os elementos coligidos aos autos pelo requerente, as matérias jornalísticas de ID 41578209 e ID 41578210, as ações em curso ajuizadas em face da apelante (IDs 41578211, 41578212, 41578213, 41578214, 41578214, 41578215, 41578216 e 41578217) e as fotografias de ID 41578218, conquanto indiquem a existência de dívidas e a falta de zelo com a embarcação que alienou à sociedade empresária, tais documentos não são suficientes para demonstrar que a sociedade empresária não possui patrimônio suficiente para adimplir o valor constituído na sentença. Ademais, no presente caso, a sociedade empresária foi revel, sendo imprescindível facultar à sociedade empresária devedora o exercício do contraditório para que se verifiquem as razões do inadimplemento (Acórdão 1272653, 07128256520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020). A mera possibilidade de dissipação do patrimônio, desacompanhada de documentação comprobatória do risco de frustração do pagamento, não justifica que a embarcação seja removida da posse da apelante. Logo, em análise preliminar, sem adentrar no mérito do recurso, não restam preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela cautelar de urgência pretendida, pois não demonstrados a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência cautelar incidental. À apelante para manifestação. Int. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora